Tribunal: TJMT
Processo: 1005171-65.2021.8.11.0045
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005171-65.2021.8.11.0045
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ODAIR MONTEIRO NASCIMENTO - CPF: 030.628.333-60 (RECORRENTE), ANDERSON LIMA COELHO - CPF: 609.100.223-64 (ADVOGADO), GABRIELLA DE JESUS PINHEIRO SOARES - CPF: 055.003.053-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDERSON LAURO FERREIRA DA SILVA - CPF: 626.933.521-34 (ASSISTENTE), VALDIR BRAGA MARTINS - CPF: 461.067.071-20 (ASSISTENTE), ISRAEL DE CASTRO (ASSISTENTE), ANTONIO DE DEUS ROSA - CPF: 021.855.493-16 (ASSISTENTE), ANTONIO EVANDRO DE BRITO SILVA (ASSISTENTE), FRANCISCO CONCEIÇÃO DE MARIA (VÍTIMA), NONATO SANTOS DE SOUSA (RECORRENTE), JOSE ADELSON DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), NONATO SANTOS DE SOUSA - CPF: 012.735.013-65 (RECORRENTE), NONATO SANTOS DE SOUSA - CPF: 012.735.013-65 (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO CLEBER DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2º, II, III E IV, DO CP – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SECUNDADA PELA IMPRONÚNCIA – DESCABIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A COMPROVAR A MATERIALIDADE DELITIVA – PROVAS CAPAZES DE FORNECER INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO –
PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – RESGUARDO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – 2.

REQUERIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA ATINENTE AO MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA, PORQUANTO NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 02 TCCR/TJMT – 3. ALMEJADA A CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – INVIABILIDADE – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – MANUTENÇÃO DA NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – 4. PREQUESTIONAMENTO –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Cediço que a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, impõe-se a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri quando presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida, aferidos a partir de testemunhos ratificados em juízo, à míngua de plena comprovação da inocência.

Outrossim, as teses defensivas poderão ser mais profundamente analisadas pelos senhores jurados,
ex vi
do preceito contido no art. 5.º, inciso XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal.

2.

Diante dos elementos constantes dos autos, deve prevalecer ao menos nesta fase, a incidência da questionada qualificadora do motivo fútil, que só poderia ser excluída da pronúncia se manifestamente improcedente e de todo descabida, uma vez que é conferida ao Júri a competência para expurgá-la, se for o caso.

3.

É legítima a negativa de recorrer em liberdade, diante da manutenção dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, considerando o perigo à ordem pública evidenciada na gravidade concreta do
modus operandi
; ao que se alia o considerável lapso temporal que o recorrente permaneceu foragido, sendo que a ordem prisional foi cumprida cerca de 14 (quatorze) anos após sua expedição, em outro Estado da Federação.

4.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos constitucionais, infraconstitucionais,
doutrinária e jurisprudencial
relacionados com a matéria debatida nas razões recursais.

Recurso defensivo conhecido e desprovido

RECORRENTE: ODAIR MONTEIRO NASCIMENTO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ODAIR MONTEIRO NASCIMENTO
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da ação penal n.º 1005171-65.2021.8.11.0045, que o
pronunciou
como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, incisos II, III e IV, c/c art. 29 do CP
, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões acostadas no ID 134051834, a i. defesa
prequestiona
a inconstitucionalidade do brocardo
in dubio pro societate
; ao mesmo tempo em que aponta, em linhas gerais, a insuficiência das provas que subsidiam a pronúncia, razão pela qual pugna seja o réu
absolvido sumariamente
ou então
im
pronunciado.

Subsidiariamente
, pleiteia o
decote da qualificadora atinente ao motivo fútil
, reputando-a manifestamente improcedente; ao que agrega pedido de concessão do direito de
recorrer em liberdade
.

As contrarrazões são vistas no ID 134051837, com as quais o órgão ministerial de primeiro grau se manifesta pelo não provimento do recurso.

Em juízo de retratação lançado no ID 134051838, a r. decisão de pronúncia foi mantida por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 136213661, opina pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

VOTO
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 134051835)
,
fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado por
ODAIR MONTEIRO NASCIMENTO
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Consta da exordial acusatória que no dia 19/12/2007, por volta das 23h30min, na Fazenda Nadin, localizada no distrito de Groslândia, município de Lucas do Rio Verde/MT, o ora recorrente
ODAIR MONTEIRO NASCIMENTO
, em conjunto com os codenunciados
João Cleber da Silva,
José Adelson dos Santos
e
Nonato Santos de Souza
valeram-se de armas brancas (faca e pedaços de madeira não apreendidos) para ceifar a vida de
Francisco Conceição de Maria
, vulgo
“Telemar”
, ocasionando-lhe lesões em várias regiões do corpo, principalmente na parte posterior do crânio, as quais foram eficazes em ocasionar o óbito.

Ainda segundo o narrado pelo Ministério Público, apurou-se que no dia dos fatos o recorrente
ODAIR

MONTEIRO NASCIMENTO
, vulgo
"Cachorrão”
, e a vítima iniciaram uma discussão por motivo ignóbil, qual seja, uma garrafa de pinga que a vítima teria derrubado, sendo que em seguida travaram luta corporal, oportunidade na qual o ofendido, cercado por pelo menos três dos denunciados, sacou a arma branca (faca) que trazia consigo.

Nesse contexto, de acordo com a denúncia, o acusado
ODAIR
teria recuado, enquanto os demais envolvidos,
João Cleber da Silva,

Nonato Santos de Souza
e

José Adelson

correram na direção da vítima e conseguiram desarmá-la. Ato contínuo, o ofendido viu-se impossibilitado de qualquer chance de defesa, oportunidade na qual, todos os denunciados, imbuídos de ânimo homicida, munidos com pedaços de madeira e com uma faca, passaram a agredi-lo.

Este, submetido ao espancamento, caiu ao chão, e, ao revés dos réus cessarem as agressões, além das pauladas e facadas, passaram a desferir socos e pontapés em diversas regiões de seu corpo, bem como na região posterior de seu crânio.

Por tais fatos,
ODAIR MONTEIRO NASCIMENTO
foi denunciado pelo tipo penal previsto no
art. 121, §2º, incisos III e IV, do Código Penal,
em coautoria com os corréus
João Cleber da Silva, Nonato Santos de Souza e José Adelson
; ao que se seguiu a
suspensão do processo e do prazo prescricional,
sendo que o feito foi inicialmente desmembrado em relação ao codenunciado
João Cleber da Silva
(ID 134051692 - Pág. 28); posteriormente em relação ao acusado
José Adelson
(ID 134051705 - Pág. 36), e, por fim, em relação ao corréu
Nonato Santos de Souza
.

Com o cumprimento de mandado de prisão preventiva outrora expedido em desfavor do recorrente, fora retomado o trâmite processual, e, finda a instrução da primeira fase do rito escalonado do Júri, apontou-se a necessidade de
emendatio libelli
, culminou em sua
pronúncia
como incurso nas sanções do
art.
121, §2º, incisos II, III e IV, do Código Penal
.

1.

Da almejada reforma da pronúncia
:

Como relatado, a principal vertente recursal adotada pela defesa se direciona, em linhas gerais, à suposta
insuficiência probatória
a amparar a pronúncia do acusado, notadamente diante da negativa por ele apresentada.

Ocorre que, no caso concreto, é questionada a pronúncia do recorrente, a qual revela conteúdo decisório, mas atrelada à mera
admissibilidade da acusação
, bastando que haja
prova da materialidade
do crime, e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, § 1.º do Código de Processo Penal.

Como se sabe, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de suspeita
e admissibilidade das imputações [
materialidade
e existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime], porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos probatórios e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

No que tange a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva. E, nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Já a
absolvição sumária
, disposta no
art. 415 do Código de Processo Penal
, materializa-se em quatro hipóteses distintas:
i)
quando provada a inexistência do fato;
ii)
se provado que o acusado não é o autor nem partícipe do crime;
iii)
quando o fato não constituir infração penal;
iv)

se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime.

Para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas outras circunstâncias, todavia,
é preciso um juízo de certeza
, pois haverá a prolação de julgamento com resolução do mérito, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a sua submissão ao juiz natural da causa – o Conselho de Sentença; sendo preferível ceder espaço, de forma cautelosa, à análise prudente e técnica do magistrado togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e serem influenciados pela atuação das partes em Plenário.

Partindo dessas premissas, resta evidente que
a pretensão recursal não faz
jus
à acolhida.

A
materialidade da infração penal
encontra-se bem delineada nos autos através do boletim de ocorrência juntado no ID 134051688 - Pág. 9, do termo de reconhecimento de cadáver anexado no ID 134051688 - Pág. 13, da certidão de óbito vista no ID 134051689 - Pág. 18, do laudo pericial visto no ID 134051689 - Pág. 44/49, do relatório de necrópsia atestando a causa da morte de
Francisco Conceição de Maria
, acompanhado do respectivo mapa topográfico das lesões (ID 134051692 - Pág. 50); além das declarações prestadas na Delegacia e em juízo, tudo a demonstrar a efetiva ocorrência material do homicídio.

No que concerne à
autoria delitiva
, denota-se a presença de
indícios
suficientes
a implicar o possível envolvimento do recorrente

ODAIR MONTEIRO NASCIMENTO
no ilícito, pois, conquanto tenha
afastado de si qualquer intento contra o ofendido
, ao ser ouvido em juízo (ID 134051813), confirmou o contato mantido pela vítima e demais corréus no dia do fato, em um bar, bem como sua presença no contexto no início da discussão travada em razão de um litro de bebida alcoólica, assegurando, contudo, ter se afastado do grupo antes do atentado contra a vida da vítima.

Ocorre que, sob o crivo do contraditório foram colhidos os depoimentos das testemunhas
Anderson Lauro Ferreira da Silva
e
Valdir Braga Martins
(ID 134051795)
, ambas investigadores da Polícia Civil, responsáveis pela apuração preliminar dos fatos, as quais mantiveram as declarações prestadas na fase extrajudicial (ID 134051688 - Pág. 21/24) e foram uníssonas em declarar os meandros da averiguação quanto à provável autoria do ilícito de homicídio.

Nesse ponto, as testemunhas elucidam que, uma vez identificado o cadáver encontrado como sendo a vítima
Francisco Conceição de Maria,

diligenciaram até a empresa na qual o ofendido trabalhava, local no qual foram informados por alguns colegas que este teria retornado ao seu estado de origem, qual seja, o Maranhão, todavia, antes mesmo de receber o pagamento por seu labor, bem como, que a vítima teria ido a um bar no dia anterior ao seu desaparecimento.

A propósito, o acervo probatório conta com as declarações prestadas pelas testemunhas
Antonio Evandro de Brito Silva
e
Antonio de Deus Rosa

elucidando em juízo aquelas prestadas perante a autoridade policial (ID 127546814 - Pág. 17, ID 134051688 - Pág. 19, ID 127546848 e ID 134051813), e, apesar de não se recordarem em juízo das minúcias de suas falas naquela oportunidade, se manifestaram sentido de que realmente acompanharam a vítima, com o recorrente

ODAIR
e os demais denunciados, a um bar situado nas redondezas do local onde todos trabalhavam, sendo certo que em dado momento a vítima se desentendeu com os réus e neste momento as testemunhas se distanciaram do grupo, temendo maior desavença.

Por sinal, em sua oitiva em juízo, as mencionadas testemunhas
ratificaram a identificação dos corréus
e do recorrente
ODAIR MONTEIRO NASCIMENTO
, apontando todos como acompanhantes da vítima na data fatídica, e que estes teriam permanecido no contexto da briga
.

Embora nenhuma das referidas testemunhas tenha efetivamente presenciado o exato momento do ilícito, tampouco tenha sido ouvido em juízo alguém com tal atributo, cumpre destacar os relatos dos investigadores
Valdir Braga Martins
e
Anderson Lauro Ferreira da Silva ̧

deveras minucioso e coesos perante a autoridade judiciária (ID 127546847 - Pág. 19), notadamente ao referirem-se às inconsistências apresentadas nas declarações iniciais do corréu
Nonato
, porquanto, num primeiro momento assegurou o regresso da vítima ao seu Estado natal, e posteriormente teria confirmado o óbito da vítima, atribuindo a autoria ao ora recorrente
ODAIR
e aos demais denunciados.

Robustecendo a plausibilidade da narrativa acusatória e interligando o acusado ao ilícito, ainda há referência na r. decisão de pronúncia ao teor o interrogatório do corréu
João Cleber da Silva
nos autos do processo desmembrado
,

encontradiço no ID 134051692 - Pág. 29, o qual em muito se assemelha à narrativa do corréu
Nonato
, especialmente no que pertine ao contato mantido pela vítima e o recorrente
ODAIR
, na companhia dos demais corréus no dia do fato, em um bar, bem como a discussão travada em razão de um litro de bebida alcoólica.

A assertiva ainda corrobora aparente provocação lançada pelo ofendido em detrimento do recorrente
ODAIR
e a intervenção dos outros indivíduos para separar a ação, seguido à cena dos corréus
“
José Adelson, Nonato e Odair combinaram, entre si de pegar a vítima, que os corréus pretendam acertar as contas com a vítima
”
; quando então,
José Adelson
teria pego um pedaço de madeira, e, depois de aparente discussão, valeu-se de uma pedra para atingir a vítima na região da cabeça enquanto que
“os co-réus Nonato e Odair partiram pra cima da vítima dando-lhe chutes e alguns socos” sic
ID 134051692 - Pág. 30.

Concatenando as provas dos autos, denota-se que a figura do recorrente não surgiu extemporaneamente, como um boato dissociado da realidade, ao contrário, o foi logo no início da investigação do fato, externando conhecimento dos indivíduos mais próximos à vítima e que seriam os últimos a vê-la com vida, cujo contexto, inclusive, foi confirmado por um dos corréus.

Assim, tanto o conjunto probatório que antecedeu a pronúncia como aquele obtido sob o crivo do contraditório evidenciam elementos de convicção suficientes a contrapor a negativa apresentada, além de registrar a possibilidade de que o recorrente tenha contribuído para a prática criminosa.

Diante desse cenário probatório, tem-se que os elementos de cognição angariados ao feito em
observância ao preceito contido no art. 155 do Código de Processo Penal
, são
suficientes
para
comprovar a materialidade do crime
e para indiciar, em tese, a
possibilidade de que a respectiva autoria recaia sobre o recorrente
, o que basta para manter a sua pronúncia ao crivo da Corte Leiga,
não havendo o que se falar em impronúncia
.

Com relação às teses defensivas de que, estaria provada a inocência do réu, ou mesmo que o acusado supostamente limitou a presenciar parte do fato, o que ensejaria a sua
absolvição sumária
ou ao menos sua
impronúncia
, diante de alegada insuficiência probatória, entendo que
tais argumentos não podem ser acolhidos estreme de dúvidas no atual estágio processual
e a análise deles deve ser reservada aos integrantes do Conselho de Sentença.

Isto porque, o
art. 415 do CPP
, que trata especificamente dos processos de competência do Tribunal do Júri,
exige, para a
absolvição sumária
, que as teses alegadas estejam
demonstradas
,
o que não se verifica de plano
neste caso concreto, à vista dos elementos de convicção referidos alhures.

Em verdade, o que se vê é a existência de duas versões defendidas no processo, com destaque à plausibilidade da narrativa acusatória,
impondo-se submeter ambas ao crivo do Tribunal do Júri, juiz natural da causa
, a quem incumbe a apreciação probatória aprofundada e exauriente, pois cediço que nesta fase de mera admissibilidade, preponderando a plausibilidade da acusação
, ex vi STJ – AgRg no AREsp 548.879/RR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018.

Por oportuno, conquanto a i. defesa tenha se manifestado, questionando, para fins de prequestionamento, acerca da do brocardo jurídico
in dubio pro societate
, cumpre destacar ser o posicionamento de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, as quais assentaram que o mesmo
não afronta a Constituição Federal e, atendidas as devidas e necessárias cautelas de sua incidência, destina-se, em última análise, a preservar a competência constitucionalmente reservada ao Tribunal do Júri.

Frisa-se que, nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de maior prudência na aplicação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o standard probatório necessário para a pronúncia,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
valoração racional do lastro probatório
e a
preponderância de provas incriminatórias
; e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos.

Tanto é assim que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça orienta:

“RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO PENAL. JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CERTEZA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DO ANIMUS NECANDI. PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A jurisprudência majoritária desta Corte de Justiça é de
que a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da inicial acusatória e que o art. 413 do Código de Processo Penal exige tão somente a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria.

O animus necandi só pode ser afastado quando manifestamente improcedente.
[...].”
(STJ – REsp 1840262/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 10/08/2020). Grifei.

Por oportuno, devo consignar que em nenhum momento se está a afirmar a culpa do recorrente, diferentemente, apenas se confirma a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria com esteio nas provas produzidas, indicativas de que o acusado pode ter tentado ceifar a vida da vítima.

Assim sendo, diante da pluralidade de versões convalidadas pelo arcabouço probatório, e subsistindo lastro probatório mínimo da acusação autorizador da pronúncia, nos termos que dispõe o art. 413 do CPP, e não demonstrada de forma induvidosa as teses defensivas acerca da inocência do acusado ou mesmo a negativa da autoria, incumbe ao eg. Conselho de Sentença eleger dentre elas a mais verossímil, sob pena deste e. Sodalício usurpar da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Com estas considerações, entendo que é mister a
manutenção da r. decisão de pronúncia
,
podendo as alegações do recurso serem renovadas nos debates orais, e, no momento próprio, acolhidas ou não pelos jurados.

2.

Do pedido de exclusão da qualificadora
:

A defesa igualmente expõe o pedido de
afastamento da qualificadora
reconhecida na pronúncia atinente ao
motivo fútil
, reputando-a manifestamente improcedente,

pois
“se há existência de uma discussão acalorada entre vítima e agente anulam a possibilidade da motivação fútil”

(ID 134051834 - Pág. 17)
.

De proêmio, o que se pode tecer sobre o tema é que, indubitavelmente, a competência para decidir se incidem, ou não, no caso concreto as qualificadoras descritas na exordial acusatória é do Júri, restando autorizada a exclusão dos tipos penais derivados somente quando
flagrantemente
alheios
às provas dos autos
.

Sabe-se que o motivo fútil é aquele de somenos importância, absolutamente desproporcional à natureza do crime praticado. Assim, o motivo atrelado à futilidade deve ser realmente vil, revelador de egoísmo intolerante, prepotente, mesquinho, que vai até a insensibilidade moral.

Nessa ordem de ideias, ao descrever o fato ilícito na denúncia, e em sua confirmação na r. decisão de pronúncia, destacou-se a provável motivação do desentendimento entre o ofendido e os denunciados,
“pois há indícios nos autos de que os agentes praticaram o crime em virtude da vítima ter derrubado uma garrafa de pinga” sic
ID 134051826 - Pág. 6.

Assim, ainda que se questione a
suposta discussão anterior ou investida da vítima contra a integridade física do ora recorrente, já referida alhures, não se olvida que
as mesmas provas mencionadas anteriormente,
até então angariadas
na etapa do
judicium accusationis,
revelam
também se apresentar crível a tese acusatória, no sentido de que a gênese do ilícito, e até mesmo da referida discussão, seria o
desperdício de bebida alcóolica provocado pelo ofendido.

Daí porque evidencia-se o possível desequilíbrio entre as razões de agir e o resultado alcançado pelo recorrente, tornando impositiva a manutenção da mencionada qualificadora, em especial porque, nas lições do doutrinador Aníbal Bruno, citado por Rogério Sanches:

“Motivo fútil é aquele pequeno demais para que na sua insignificância possa parecer capaz de explicar o crime que dele resulta. O que acontece é uma desconformidade revoltante entre a pequeneza da provocação e a grave reação criminosa que o sujeito lhe opõe.”
(
in
Manual de Direito Penal: parte especial (art. 121 ao 361). Salvador: JusPODIVM, 2013).

Destarte, certo é que a imputação do motivo fútil, máxime por se tratar de circunstância de índole subjetiva, não é de manifesta improcedência, porquanto respaldada por elementos constantes nos autos, de modo que não deve ser apartada da cognição dos jurados, que são os juízes naturais da causa.

Essa é a orientação desta e. Corte de Justiça, a teor do
Enunciado Orientativo n.º 02
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

Via de consequência, mantem-se o mencionado tipo penal derivado.

3. Almejada a concessão do direito de recorrer em liberdade:

Por fim, a i. Defesa vindica a concessão do direito de o acusado recorrer em liberdade, sustentando ser prescindível a manutenção da custódia cautelar do recorrente, à medida que inexistem motivos ensejadores da constrição, máxime diante dos predicados ostentados pelo recorrente.

Todavia, a despeito da irresignação, evidencia-se dos autos que a atuação do magistrado
a quo
é escorreita e
não comporta qualquer reparo
.

Isso porque, ao que se depreende do r.
decisum
vergastado, a autoridade judiciária
manteve a prisão preventiva
do acusado referindo-se à incidência da cláusula
rebus sic stantibus
, e ponderou:
“Tendo em vista que o acusado
Odair Monteiro Nascimento permaneceu preso durante toda a tramitação processual, e persistirem os requisitos autorizadores da prisão preventiva
,
cujos fundamentos fazem parte integrante da presente decisão (fundamentação
per relationem
),
mantenho-o

preso no caso de eventual recurso.” sic
ID
134051826 - Pág. 9 – destaquei.

Vê-se que, ao fato do réu ter permanecido presos durante toda a instrução da primeira fase do rito escalonado do Júri, fora aliada a persistência dos motivos ensejadores da segregação cautelar, os quais, volvendo os olhos à decisão primeva, consistem, em síntese, à vista da
gravidade concreta
do fato, evidenciado pelo
modus operandi
, que ocorreu por motivo fútil,
com requintes de crueldade e emprego de recurso que impossibilitou

a defesa da vítima
, abordando a vítima em superioridade numérica, desferindo-lhe socos, pontapés, pauladas e golpes de arma branca [faca], especialmente na região da cabeça, demonstrando a necessidade da medida para
garantia da ordem pública
, bem como para garantir a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução processual.

Com efeito, em sintonia com o julgado no
Habeas Corpus
n.º
134051808
por esta c. Terceira Câmara Criminal, sob minha Relatoria e impetrado em prol do ora recorrentes, antes da prolação da decisão de pronúncia, e cuja
ordem foi denegada
, cumpre reconhecer que são deveras
legítimos
os argumentos empregados desde a decretação, bem como de sua manutenção, a teor da decisão de ID decisão de ID 134051764.

Alia-se, ainda, o que se extrai do caderno processual eletrônico, no sentido de que o

mandado de prisão preventiva

expedido em desfavor do increpado foi efetivamente
cumprido mais de 14 (quatorze) anos após a sua expedição, na cidade de São Luís/MA,
a recomendar a manutenção da custódia cautelar, à míngua de fatos novos que pudessem alterar positivamente o contexto processual vivenciado pelo acusado, principalmente diante do
reconhecimento da plausibilidade da acusação com a confirmação da decisão de pronúncia.

Nesse aspecto, a Corte Cidadã hodiernamente dispõe que
“(...)
inexiste ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar”.
(RHC n. 78.032/SP, Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 2/2/2017).

Logo, é inviável falar em liberdade provisória a ser concedida ao recorrente quando
a prisão preventiva por ele suportada ressai devidamente justificada e fundamentada
, não sendo desconstituída pelos argumentos defensivos, tampouco pelos predicados pessoais abonatórios em tese ostentados pelo acusado.

Quanto à temática, o
Enunciado Orientativo n.º 43
uniformizou a jurisprudência d
esta Corte de Justiça no sentido de que
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Com tais considerações,
REJEITO
o pedido preliminar e, por conseguinte, indefiro o pedido de liberdade provisória.

4.

Prequestionamento:

Por fim, a título do prequestionamento da i. defesa referente ao brocardo jurídico in dubio pro societate, destaco que,
“(...) Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJMT,N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada nas razões recursais foi observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois prequestionada.

5.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
ODAIR MONTEIRO NASCIMENTO
mantendo incólume a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da ação penal n.º
1005171-65.2021.8.11.0045.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022